Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-94.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fundada em duplicatas – Revisão contratual em razão de crise econômica – Inadmissibilidade – Fato previsível e que está inserido nos riscos do negócio – Dívida exigível.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Sucumbência – Arbitramento no mínimo legal – Redução inadmissível – Majoração para 15% do valor da causa, tendo em vista a fase recursal - Inteligência dos §§ 2o e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução fundada em duplicatas – Revisão contratual em razão de crise econômica – Inadmissibilidade – Fato previsível e que está inserido nos riscos do negócio – Dívida exigível.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Sucumbência – Arbitramento no mínimo legal – Redução inadmissível – Majoração para 15% do valor da causa, tendo em vista a fase recursal - Inteligência dos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil - Sentença mantida - Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003965-
94.2018.8.26.0306,
da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A., é apelado ATS3 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41901
APEL.No: 1003965-94.2018.8.26.0306
COMARCA: José Bonifácio 1a VC
APTE. : AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A.
APDA. : ATS3 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
SIDERURGICOS LTDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução fundada em
duplicatas Revisão contratual em razão de crise econômica
Inadmissibilidade Fato previsível e que está inserido nos
riscos do negócio Dívida exigível.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO

Sucumbência

Arbitramento no mínimo legal
Redução inadmissível

Majoração para 15% do valor da causa, tendo em vista a fase
recursal - Inteligência dos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de
Proc. Civil - Sentença mantida - Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Renato Soares de Melo Filho que julgou improcedentes embargos à
execução; honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante embargante que “o alegado inadimplemento
se deu por razões alheias à sua vontade, decorrentes da direção dada à política
econômica, o setor sucroalcooleiro, foi duramente atingido por uma crise sem
precedentes, decorrentes da tomada de medidas econômicas destinadas a manter a
inflação artificialmente baixa”, que se trata de hipótese de “caso fortuito”, com o que
não responde pelos prejuízos, sem contar que não agiu om culpa, não lhe podendo ser
imputada mora, e que os honorários de advogado são excessivos.
A apelada embargada, em resposta, bate-se pela manutenção do
decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Como bem observou o MM. Juízo de Primeiro Grau, “crise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica” e “má condução da política econômica” não consistem em hipóteses de
revisão contratual e, menos ainda, afastam a responsabilidade do devedor pelo
cumprimento de suas obrigações.
Com efeito, tais eventos não se confundem com “caso fortuito”
ou “de força maior”, na medida em que não são “fatos necessários, cujos efeitos não
possível evitar ou impedir”; ao contrário, inserem-se na esfera de previsibilidade dos
contratantes, além de consistirem em riscos do próprio negócio.
Por outro lado, em se tratando de obrigação, positiva e líquida, o
inadimplemento, “no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”,
conforme disposição expressa do art. 397 do Cód. Civil.
Consequentemente, as duplicatas em que fundada a execução são
sim exigíveis.
Por fim, observe-se que nada há de excessivo nos honorários de
advogado, uma vez que já foram fixados no mínimo legal (10% do valor da causa),
conforme o disposto no § 2o do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Além disso, e tendo em vista este recurso, devem eles ser
majorados para 15% do valor da causa, considerando-se o trabalho nessa fase, como
previsto no § 11 do referido art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Feitas essas considerações, mantem-se, no restante, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator